Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705648-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JACKSON MENDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas. 3. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que as provas produzidas no curso da instrução não são idôneas a certificar a autoria do delito descrito na denúncia. Defende que não restou comprovado que o recorrente era o proprietário da droga e que teria a intenção de praticar o tráfico com o entorpecente encontrado, cuja autoria é negada. Acrescenta que não houve apreensão de grande quantidade de dinheiro e apetrechos típicos de tráfico de drogas, tais como anotações, balança de precisão, faca com resquícios e material para embalar drogas. Requer a absolvição, tendo em vista que a dúvida deve ser interpretada em favor do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar de negar a comercialização do entorpecente no dia dos fatos, os policiais foram categóricos ao avistar o réu entregando o entorpecente para o usuário. Ademais, o relato do acusado não se mostra verossímil, pois os policiais não imputariam uma conduta tão grave a um indivíduo por este apenas estar utilizando o seu celular em frente à sua casa. O depoimento do usuário em juízo também não empresta credibilidade, pois não faria sentido ir para a delegacia somente para relatar a sua condição de usuário de drogas, sem ao menos portar o entorpecente no dia dos fatos. Ademais, a testemunha confirmou se tratar de sua assinatura no termo de depoimento realizado em sede inquisitorial. Na ocasião, relatou que adquiriu a droga com o acusado pelo valor de R$ 10,00 e o seu depoimento extrajudicial coincide com o relato prestado pelos agentes públicos. Vale destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e, por se tratar de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que são corroborados pelas demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. Nesse sentido: ..... Suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, não há como acolher a pretensão absolutória (ID 62086714). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ. Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)(AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)" (AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.) Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023